Tribunal: TJDFT
Processo: 0747546-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747546-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIKO NASU KURIBAYASHI AGRAVADO: BRUNO FERREIRA DA CUNHA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA, EDNA LUCIA SALGADO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NORIKO NASU KURIBAYASHI, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0023499-46.2011.8.07.0005, requerido por BRUNO FERREIRA DA CUNHA e outros, em desfavor de CIRO KURIBAYASHI. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhorabilidade do numerário, nos termos seguintes: “A terceira NORIKO MASU KURIBAYASHI, cônjuge do devedor, compareceu aos autos no ID n. 196986819 e apresentou impugnação ao bloqueio realizado em suas contas via SISBAJUD, no valor de R$ 19.353,49, conforme ID n. 194326527 e apresentou impugnação (ID n. 196986819). A decisão de ID n. 204332603 determinou a intimação da devedora para demonstrar a impenhorabilidade dos valores apresentando os extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses anteriores ao bloqueio, de todas as contas bancárias de onde foram bloqueados os valores (CAIXA e BANCO DO BRASIL), no prazo de 15 dias. A requerida se manifestou no ID n. 209072701, mas não anexou a documentação requisitada para demonstrar a impenhorabilidade dos valores. Assim, mantenho a penhora realizadas no ID n. 194326527. Certifique-se sobre o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI n. 0750822-77.2023.8.07.0000. Após o trânsito em julgado do AGI n. 0750822-77.2023.8.07.0000 e após a preclusão desta decisão, transfira-se a quantia de R$ 19.353,49 bloqueada no ID n. 194326527, em favor da parte credora, para a conta bancária a ser indicada, no prazo de 15 dias.” (ID 213818878). Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a transferência dos valores penhorados até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, a qual manteve a penhora, com a revogação definitiva da medida. Subsidiariamente, requer a reserva de sua meação, para que a penhora recaia apenas sobre a parte do executado, limitada a 30%, conforme jurisprudência. Afirma tratar-se na origem de cumprimento de sentença requerido pelos agravados contra Ciro Kuribayashi, seu marido, por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, cuja responsabilidade civil foi reconhecida após condenação criminal pelo acidente. Diante da dificuldade em encontrar bens em nome de seu marido, foi requerida busca patrimonial em seu nome. Através do sistema SISBAJUD, foi penhorado o valor de R$ 19.353,49 em suas contas bancárias. Menciona ter apresentado impugnação à penhora alegando, dentre outras teses, a impenhorabilidade de contas bancárias com valor inferior a 40 salários mínimos. Aduz cerceamento de defesa, porque a penhora foi a única oportunidade para se manifestar nos autos. O valor bloqueado é presumivelmente impenhorável, por ser inferior a 40 salários mínimos, cabendo ao credor, e não a ela, comprovar a necessidade da penhora. Defende a impenhorabilidade do valor de R$ 3.211,15, o qual estava depositado em conta poupança, com base no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Assegura, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil também se aplica a valores em conta corrente (ID 65944098). Preparo recolhido (ID 65955952). A medida liminar não foi concedida (ID 66025830). Contrarrazões, com preliminares de inadmissibilidade do recurso e ilegitimidade da agravante (ID 67128224). Manifestação da agravante pela desistência do recurso, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 69175980). É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998 do CPC). Nesse sentido: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio nos artigos 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:26:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador